Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS No 1010254-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
DESPACHO
Vistos,
Agravo Interno interposto por ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra decisão monocrática, na qual foi extinto o Habeas Corpus no 1010254-37.2020.8.11.0000, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT (ID 43900488).
O agravante sustenta que: 1) o paciente “apresenta quadro de grave de cardiopatia, atestado por laudos”, seu “quadro de saúde vem se agravando ainda mais e de forma extremamente rápida” e a unidade prisional não possui condições de oferecer o tratamento de saúde adequado; 2) há comprovação médica “ sobre o histórico de morte súbita em familiares do agravante por infarto do miocárdio e AVC”; 3) o Agravo em Execução Penal foi interposto antes do Habeas Corpus e não simultaneamente
Requer a reconsideração “no sentido de determinar o processamento do habeas corpus”, a fim de que seja concedida prisão domiciliar (ID 44383954), com documentos (IDs 44383955/ 44380984).
Antes de eventual exercício do juízo de retratação e/ou inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, abra-se VISTA à i. PGJ para manifestação (RITJMT, art. 134-A, § 1o).
Após, nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO